Tribunal: STF
Processo: AI 498809
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
1.      A
matéria constitucional não foi examinada no acórdão recorrido nem
foram opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e
356 desta Corte.
2.      Controvérsia dirimida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta aos preceitos constitucionais
invocados.
3.      Inviabilidade do reexame de provas no recurso
extraordinário, por expressa vedação da Súmula 279/STF.
                Agravo
regimental a que se nega provimento.